Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-79.2020.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Servidora pública. Município de Pitangueiras. Regime estatutário. Fonoaudióloga. Adicional de insalubridade. Condições insalubres verificadas em perícia realizada administrativamente e confirmada em perícia judicial. Atividades classificadas como insalubres na NR 15. Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Termo inicial o laudo administrativo a constatar a

Ementa:
Servidora pública. Município de Pitangueiras. Regime estatutário. Fonoaudióloga. Adicional de insalubridade. Condições insalubres verificadas em perícia realizada administrativamente e confirmada em perícia judicial. Atividades classificadas como insalubres na NR 15. Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Termo inicial o laudo administrativo a constatar a insalubridade. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Cogência desse julgado. Critério para verba honorária. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.